Tribunal: TJSP
Processo: 0000992-66.2024.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que extinguiu em lote execuções fiscais em razão de falta de pressupostos processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF – Ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema - Descabimento da exigência de comprovação, pelo município, das providências extrajudiciais estabelecidas pelo Supremo

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que extinguiu em lote execuções fiscais em razão de falta de pressupostos processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF – Ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema - Descabimento da exigência de comprovação, pelo município, das providências extrajudiciais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal – Indicação específica pela apelante dos feitos em que há ausência de preenchimento do requisito relativo à movimentação processual, uma vez que não restou configurada a tramitação inócua do processo por mais de um ano - Inexistência dos elementos que autorizam a extinção da execução, previstos pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - Reforma parcial da r. sentença que se impõe, para o fim de determinar-se o regular prosseguimento das execuções fiscais apontadas - Recurso provido em parte.